Tribunal: CARF
Processo: 10680.903725/2012-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.903725/2012-45
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-001.998 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MINERACAO MORRO DO SINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB: (i) Quantifique o montante da
COFINS efetivamente devida no período objeto do Pedido de Restituição (12/2008), excluindo
da base de cálculo o valor referente à nota fiscal de simples faturamento decorrente de venda
para entrega futura no 173.450; (ii) Verifique se as 2.171 notas fiscais de venda indicadas à fl.
368, correspondentes à nota fiscal de simples faturamento decorrente de venda para entrega
futura no 173.450, foram devidamente contabilizadas na apuração da COFINS referente aos
respectivos períodos (06 a 10/2009); (iii) Apresente, no relatório, qualquer esclarecimento
adicional que entenda relevante para o deslinde da questão; (iv) Dê ciência ao contribuinte do
resultado do relatório para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 dias sobre o tema; e ( V)
Findado o prazo, com ou sem a manifestação do contribuinte, retorne os autos ao CARF para
análise e julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Tom Pierre Fernandes da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antônio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto, Leonardo Ogassawara de Araújo
Branco (Vice-Presidente) e Tom Pierre Fernandes da Silva (Presidente).

Relatório
Por bem resumir os fatos do presente processo, adoto parcialmente o relatório da
DRJ/BHE, o qual transcrevo integralmente abaixo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.903725/2012-45
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-001.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903725/2012-45

“O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 19098925 emitido eletronicamente em 01/03/2012, referente
ao PER/DCOMP no 36073.75067.171109.1.3.04-5206.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório correspondente a COFINS –
Código de Receita 5856, no valor original na data de transmissão de R$ 63.701,76,
representado por Darf recolhido em 23/01/2009 e de compensar o(s) débito(s)
discriminado(s) no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito
no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA. Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei no 5.172
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.
Cientificado do Despacho Decisório em 26/03/2012 (fl. 345), o interessado apresenta
manifestação de inconformidade (fls. 02/10), em 24/04/2012, alegando ter efetuado
faturamento antecipado, cujo valor foi lançado no DACON como receita, tendo sido
recolhida a COFINS indevidamente, pois a exação só seria devida se e quando as
mercadorias viessem a ser fabricadas e colocadas à disposição do comprador (fato
gerador), momento em que a receita deve ser reconhecida e tributada. Afirma ainda
que apesar da operação não haver configurado receita, informou o valor do
faturamento antecipado no DACON de Dezembro de 2008, como se fosse receita
auferida. Conclui afirmando que o mesmo equívoco cometido no preenchimento do
DACON ocorreu na DCTF.”

Diante disso, a DRJ/BHE proferiu acórdão n. 02-046.637 em 12/08/2013 julgando
improcedente a manifestação de inconformidade por carência probatória, bem como, por
entender que não assistia direito à ora recorrente, uma vez que a COFINS seria devida na
emissão da nota fiscal/faturamento e não na tradição das mercadorias produzidas em momento
posterior, conforme se verifica na ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.
Na ausência de provas, a DCTF retificadora não pode ser considerada instrumento
hábil para conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de
compensação.
FATURAMENTO ANTECIPADO. RECONHECIMENTO DA RECEITA.
Na determinação da base de cálculo da Cofins, o contribuinte não poderá diferir as
receitas apuradas em decorrência de contratos de fornecimento de mercadorias ainda
não disponíveis para o comprador, por falta de previsão legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos
trazidos em sede de manifestação de inconformidade, principalmente no que se refere à
contabilização dos valores recebidos a título de pagamento antecipado, que eram registrados
como redutora da conta clientes (equivalente a passivo) e não como receita, em razão das
mercadorias objeto das vendas ainda não terem sido produzidas e entregues ao cliente; bem
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-001.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903725/2012-45

como as questões relativas ao que dispõe o código civil sobre a tradição do bem móvel como
passo imprescindível para caracterização do negócio jurídico perfeito e acabado e, assim, da
venda – cuja receita será alvo de tributação. Por fim, requer o provimento do recurso para
homologação do crédito ou, na existência de dúvidas, realização de diligência.

O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.

É o relatório.

Voto

O Recurso é tempestivo, e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que admito seu conhecimento.
Conforme indicado no relatório, o caso em questão versa sobre pedido de
compensação cujo foco da discussão versa sobre a possibilidade de incidência da COFINS sobre
o faturamento antecipado. Sobre a questão, o fisco sustenta a incidência de COFINS quando da
emissão das notas de faturamento, e não com a tradição da mercadoria (remetendo ao art. 1o da
Lei no 10.833/03), ao passo que a recorrente defende que o faturamento antecipado, no qual o
vendedor ainda não possui os produtos a serem vendidos, é um mero compromisso sobre uma
venda a se realizar posteriormente, motivo pelo qual deve ser reconhecida a receita no momento
da efetiva entrega da mercadoria (tradição), nos termos do Código Civil (CC).
A legislação do imposto de renda pessoa jurídica encampou as diretrizes contábeis
da lei das sociedades anônimas, estendendo-as às demais sociedades mercantis (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR, Decreto no 3.000/1999, art. 274, § 1o). Em decorrência, adotou, como
regra geral, o regime econômico das mutações patrimoniais, denominado “regime de
competência” (Lei n. 6.404/76, art. 177), em contraposição ao regime financeiro ou “regime de
caixa”, pelo qual as receitas e despesas são de regra lançadas contra ingressos e saídas de caixa
ou bancos.
Pelo regime de competência, as receitas são reconhecidas quando realizadas ou
ganhas, embora não recebidas, e as despesas são apropriadas quando incorridas, ainda que não
pagas (Lei n. 6.404/76, art. 187, § 1o).
Em relação à COFINS, toma-se como ponto de partida a norma legal que rege a
matéria, a Lei n. 10.833 /03:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do art. 183 da
Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-001.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903725/2012-45

§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
conforme definido no caput e no § 1o. (grifo nosso)

Uma primeira leitura poderia levaria à conclusão a que chega o fisco, de que o
aferimento de receita independe de haver a tradição da mercadoria, sendo devido o recolhimento
da COFINS no momento do pagamento, antecipado ou não. Contudo, tal raciocínio equivaleria a
atribuir à contribuição sempre o “regime de caixa”, o que não parece guardar relação com a
legislação que rege tais espécies tributárias.
A base de cálculo da COFINS, na sistemática não cumulativa, é a receita bruta,
utilizando-se, no citado art. 1o da Lei n. 10.833/03, a expressão “receita auferida”. Todavia, isso
não implica na conclusão de que o tributo segue as diretrizes do regime de caixa. Pelo contrário:
ao verificar as instruções concedidas pela própria Receita Federal do Brasil em seu site, no
tópico referente a “Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS”1 do guia de orientações, encontra-
se a seguinte determinação:

Resta claro, portanto, que para as contribuições sociais, a regra geral é o regime de
competência – que determina o reconhecimento das receitas quando realizadas – e não do regime
de caixa – cujo reconhecimento ocorre diante do simples ingresso.
Em um contrato de compra e venda a propriedade só se adquire pelo comprador,
sendo móvel o bem, com a tradição, conforme dispõe o CC (Lei n. 10.406/2002):
Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da
tradição.
Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir
pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa,
que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da
coisa, por ocasião do negócio jurídico.
Destarte, no mesmo momento em que o vendedor deve registrar a operação de
venda, surge para o comprador a obrigação de pagar pela mercadoria recebida, bem como de
efetuar o registro dessa obrigação em sua contabilidade, tendo como contrapartida o ingresso dos
bens no estoque e o respectivo crédito. É o que dispõe o inciso II do art. 3o da Lei no
10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:

1
Disponível
em
<http://www.receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/declaracoes-e-demonstrativos/ecf-
escrituracao-contabil-fiscal/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2018-arquivos/capitulo-xxii-contribuicao-para-o-
pis-pasep-e-cofins-incidentes-sobre-a-receita-ou-o-faturamento-2018.pdf >.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-001.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903725/2012-45

[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485,
de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
[...]
Em relação aos bens (e serviços), esse dispositivo estabelece como marco
temporal a data da aquisição, assim compreendida a data da tradição dos produtos (ou da
prestação dos serviços) e não a do pagamento ou crédito em favor do fornecedor.
No mesmo sentido, a Disit da 8a RF já se manifestou sobro o tema em sede de
solução de consulta, senão vejamos:
Solução de Consulta SRRF/8a RF/Disit n. 200/2009
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
FATURAMENTO ANTECIPADO. RECONHECIMENTO DA RECEITA. REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Os valores recebidos a título de adiantamento de pagamento referente a futuras
prestações de serviços de construção por empreitada, registrados no passivo da pessoa
jurídica prestadora dos serviços como “faturamento antecipado” devem compor a
receita bruta, para fins de apuração da base de cálculo da Cofins no período de
apuração em que o serviço for efetivamente executado.
Dispositivos Legais: Lei no 6.404, de 1976, art. 177 e art. 187, § 1o; Decreto no 3.000,
de 1999 - RIR/99, art. 247, §1o, 248, 251, 274 e 408; Lei no 10.833, de 2003, art. 1o.
Esta turma do CARF em julgamento realizado em 2017 também enfrentou a
matéria sobre a incidência das contribuições sobre o faturamento antecipado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP.
DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PAGAMENTO. ART. 173, I DO CTN. RESP N. 973.733/SC.
Na ausência de pagamento, a regra decadencial aplicável é a do art. 173, I do CTN,
conforme entendimento do STJ expresso no REsp no 973.733/SC, na sistemática do art.
543C do antigo CPC (atual art. 1036 do novo CPC), e, portanto, de observância
obrigatória por este tribunal administrativo, tendo em vista o art. 62, § 2o do Anexo II
do RICARF.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. FATURAMENTO ANTECIPADO.
ADIANTAMENTO PARA FUTURA RETIRADA. RECONHECIMENTO DA
RECEITA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
No caso de faturamento antecipado, assim entendido o faturamento realizado nas
situações em que o vendedor ainda não fabricou o bem que foi objeto do contrato de
compra e venda, a receita da venda deverá ser computada no período de apuração em
que o referido bem ficar disponível para o comprador, quando integrará a base de
cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP. O mesmo raciocínio se aplica a
“adiantamento para futura retirada”.
JUROS DE MORA. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE
OFÍCIO.
Não incidem juros de mora sobre a multa de ofício, por carência de fundamento legal
expresso.
(CARF. Acórdão n. 3401003.440 no Processo n. 13116.001071/200911. Rel. Cons.
Rosaldo Trevisan. 3a Seção. Dj 28/03/2017) – grifo nosso

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-001.998 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.903725/2012-45

Diante disso, por considerar que é regular o procedimento indicado como adotado
pela recorrente – indicado nas retificações de DACON e DCTF – para cômputo temporal das
receitas, bem como pela existência de diversos documentos nos autos que parecem corroborar
com as alegações da empresa (NFs, livro razão, balancetes, etc), entendo que se faz necessário
realização de diligência para que a unidade local da RFB, à luz da escrituração fiscal da empresa,
verifique se a argumentação de direito expressa pela recorrente (de que adota o regime de
competência, computando os faturamentos antecipados apenas momento da tradição das
mercadorias vendidas) guarda consonância com sua escrituração fiscal da empresa.
Por fim, caso se confirme a compatibilidade da escrituração com as alegações de
direito, deve a unidade local, considerando a adoção do regime de competência, verificar a
existência de eventual diferença em relação aos créditos pleiteados e ao valor lançado.
Nestes termos, voto pela baixa dos autos em diligência para que a unidade
preparadora:

a) Elabore relatório circunstanciado confirmando a compatibilidade da
escrituração com as alegações de direito para fins de verificar se a
recorrente, de fato, adota o regime de competência, computando os
faturamentos antecipados apenas momento da tradição das mercadorias
vendidas;
b) Considerando a adoção do regime de competência, verifique a existência
de eventual diferença em relação aos créditos pleiteados e ao valor
lançado;
c) Dê ciência ao contribuinte do resultado do relatório para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias sobre o tema; e
d) Findado o prazo, retorno os autos ao CARF para análise e julgamento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital